Tribunal: TJDFT
Processo: 0741249-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESVALOR. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que, além de a atuação policial ter sido embasada em fortes indícios da prática de delito - configurando a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal – houve autorização do morador, devidamente registrada por meio de gravação realizada pelos policiais.
3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam o destino comercial da droga apreendida e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.
7. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, as condenações verificadas na FAP do réu demonstram sua dedicação a atividades criminosas, afastando o primeiro requisito para a diminuição da pena. Portanto, inviável o reconhecimento do referido benefício.
8. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto reiteração delitiva e observado que o acusado voltou a delinquir durante cumprimento de pena, demonstrando indiferença pelo ordenamento jurídico.
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.